Tribunal: TCU
Processo: 008.660/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1019/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, oferecida por Samuel Faustino de Oliveira, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em sete editais de seleção (sem números) lançados pela Fundação Artística, Cultural e de Educação para a Cidadania de Viçosa - Facev, da Universidade Federal de Viçosa - UFV, cujos objetos são a seleção, mediante chamamento público, para cotas de patrocínio por pessoas físicas e/ou jurídicas dos mais diversos ramos para a participação na 93a Semana do Fazendeiro, que ocorrerá no período de 22 a 28 de julho de 2023, no campus Viçosa (MG); Considerando que a representante alega que o procedimento previsto nestes editais (chamamento público para "cota de patrocínio") não seria compatível com a natureza das contratações, cujas características são de concessão de espaço público, a qual demandaria concorrência ou pregão eletrônico; Considerando que as dimensões risco, relevância e materialidade norteiam a atuação do Tribunal em processos de representação ou denúncia (art. 106, § 4o, inciso I, Resolução TCU 259/2014); Considerando que a ocorrência das possíveis irregularidades narradas na inicial não impactaria de maneira significativa o alcance da finalidade dos objetos das contratações, restando caracterizado, assim, o baixo risco para a unidade jurisdicionada; Considerando a simplicidade dos objetos almejados pela Administração, cujas finalidades limitam-se tão somente ao atendimento da 93a Semana do Fazendeiro, que ocorrerá no período de 22 a 28 de julho de 2023, no campus da UFV, de modo a suprir o evento com as típicas barracas de alimentos, artesanatos e de serviços; Considerando que eventual atuação deste Tribunal para correção de supostas irregularidades, caso fossem confirmadas, impactaria em apenas uma fração do valor total previsto para o chamamento (R$ 324.455,40), inexistindo, dessarte, materialidade bastante a justificar ação de controle no caso em concreto; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 11-12; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) considerar os fatos noticiados como de baixos risco, relevância e materialidade; c) comunicar os fatos à Fundação Universidade Federal de Viçosa para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia do processo para a Controladoria-Geral da União; d) informar a representante acerca da prolação do presente Acórdão; e e) arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 323/2020. 1. Processo TC- Processo 008.660/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Samuel Faustino de Oliveira (CPF XXX.010.436-XX) 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.